Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Processo : 0724864-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 129224253 e declaratórios rejeitados ao id. 130335057 – autos originários n. 0708849-25.2022.8.07.0018) que declinou da competência para o processamento e julgamento de liquidação/cumprimento coletivo de sentença, determinando a distribuição aleatória para uma das Varas da Fazenda Pública. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 38318058). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator